Tribunal: TJPA
Processo: 0004505-67.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004505-67.2019.8.14.0401

APELANTE: PATRICIA REGINA SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.

1. Insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes:
Confere-se do conjunto probatório, prova suficientes quanto a autoria e materialidade do crime. Mesmo as testemunhas tratando-se de policiais militares, já existem decisões quanto a sua utilização.

IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

PATRICIA REGINA SILVA DO NASCIMENTO
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

A denúncia narra em síntese, que os policiais Andrersson Sodre Batista, Erisson Farias Laurentino e Lucrecio da Silva Teixeira estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme, quando trafegavam pela Passagem Nossa Senhora das Graças, esquina com a Passagem Vinte e Quatro de Dezembro, avistaram a apelante, posteriormente identificada como Patrícia Regina Silva do Nascimento, com um comportamento que consideraram suspeito, haja vista que acelerou os passos ao perceber a presença da viatura policial. Diante disso, resolveram fazer a abordagem. Ao se aproximarem da recorrente, os policiais notaram que sob sua blusa havia um volume. Ato contínuo, o policial Andresson solicitou que Patrícia retirasse o objeto, momento em que verificaram que se tratava de uma pequena bolsa de couro, contendo 23 (vinte e três) “papelotes” de substância semelhante a droga conhecida como “pedras de óxi”. Ao ser indagada pelos policiais, a apelante assumiu a propriedade dos entorpecentes e afirmou que, está passando por dificuldades financeiras, sujeitou-se a comercializar drogas. Diante dos fatos, o material encontrado foi apreendido e a recorrente foi conduzida até a Unidade Integrada PROPAZ da Terra Firme.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias multa, em regime inicial aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em razões recursais, o recorrente

pugnou pela absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

O presente recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Atesta a apelante a inexistência de provas para ensejar uma condenação pelo delito de tráfico de entorpecente.

Durante a instrução criminal foram carreados aos autos a constatação da droga apreendida junto a apelante, bem como através de depoimentos restou comprovado o crime de tráfico.

A droga foi apreenda com a apelante, estava caminhando pela rua e quando avistou a polícia começou a andar mais rápido, momento em que foi abordada e atestado que junto a ela estava uma bolsa contendo a droga.

Confere-se do conjunto probatório, prova do delito cometido pela apelante: o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id. n° 6467504) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n° 2019.01.000892-QUI (id. n° 6467458), os quais atestam que o material apreendido trata-se da substancia conhecida popularmente com cocaína. Assim, atestando a sua materialidade do crime.

Quanto a autoria delitiva, pôde ser atestada através do depoimento dos policiais militares que fizeram a abordagem e a prisão em flagrante da apelante:

A testemunha Erisson Farias Laurentino, policial militar, aduziu em juízo que:

“Que fez a abordagem; Que é patrulheiro e fica fazendo a segurança; Que lá haviam poucos acessos; Que fez a abordagem; Que resolver abordá-la pois no local é costumeiro o tráfico de drogas e já consegue perceber as pessoas que vão chegando e siando e param para abordá-las; Que o cabo Sodré que pediu para verificar a bolsa; Que no momento da abordagem a vítima só falou que estava passando por dificuldade e por isso começou a traficar; Que não havia quantias em dinheiro com a apelante; que ela não falou de quem havia comprado; Que reconhece a recorrente; Que não conhecia de fatos anteriores; Que ela não praticava nenhum ato que denotava a traficância, somente o momento em que ela se afasta da polícia quando eles se aproximam; Que não lembra se ela estava acompanhada; Que informaram os direitos dela no momento da abordagem; Que ela não aparentava estar sobre efeitos de entorpecentes; que havia uma volume sb a sua camisa que depois foi atestado que se tratava de uma bolsinha com petecas de entorpecentes.” (mídia – id. n°6467463, 64677464, 64677465 – grifo nosso)

Diz a testemunha Lucrecio da Silva Teixeira, policial militar, em Juízo:

“Que é o motorista da viatura; Que fica na visualização; Que quando o comandante percebeu a atitude suspeita da apelante, resolveu abordar, percebeu o volume nos seios da mesma, pediu para que retirasse, momento em que foi atestada a droga; Que no momento da abordagem estava sozinha; Que o comandante percebeu que ela estava caminhando rápido; Que chegou a ver a droga; Que percebeu a droga no momento em que ela retirou a bolsa; Que lá é conhecido como o shopping da droga e há muitas denúncias da região; Que reconhece a apelante; Que não recorda se havia dinheiro; Que apenas percebeu a atitude para fazer a abordagem; Que não havia ninguém no colo da recorrente; que estava sozinha na rua.” (mídia – id. 6467466, 6467467, 6467468 – grifo nosso)

A testemunha Andrersson Sodré Batista, também policial militar, afirmou em juízo:

“Que foi feito uma abordagem de rotina, por se tratar de uma área de tráfico de drogas, então já há uma solicitação do comando para sempre fazer incursões ali no intuito de diminuir o tráfico; Que numa incursão que estavam fazendo se deparou com a apelante; Que quando ela viu a viatura começou a acelerar os passos, encostaram a viatura e fizeram a abordagem; Que percebeu de imediato que ela havia algo na blusa, pediu para que ela tirasse; Que quando ela abriu havia um saquinho plástico com uma quantidade significativa de oxi; Que haviam outras pessoas no local; Que as pessoas se dispersaram; Que estava sozinha; Que já sabiam mais ou menos as pessoas que estavam por lá; Que já haviam denúncias dela; Que reconhece a recorrente; Que nesse dia não houve denúncias contra ela nesse dia, foi abordada somente por andar rápido ao avistar a polícia; Que a testemunha que encontrou a droga.” (mídia – id. n° 6467469, 6467470, 6467471, 6467472 e 6467473 – grifo nosso)

Ademais, é importante ressaltar que mesmo se tratando de policias militares serem as testemunhas do fato, uma vez que demonstrada credibilidade e os depoimentos se deram de forma coerente.

Segue decisão semelhante deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida e da denúncia anônima recebida pela polícia, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Ap Criminal n° 0002184-53.2020.8.14.0133, Relatora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, data do julgamento: 1611/2021, data do documento: 25/11/2021).

Não encontra, portanto, guarida a defesa quando almeja a absolvição pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso e nego provimento
, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/06/2023